Tribunal: TJMT
Processo: 1026100-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026100-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[NASSIB AKIL GATTAS - CPF: 230.103.551-49 (AGRAVANTE), BRECAUTO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 37.460.847/0001-69 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), NOUHAD CHUCRALLAH NASR GHATTAS - CPF: 626.921.271-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CONTRATO CELEBRADO ENTRE TJMT E BANCO DO BRASIL. REMUNERAÇÃO DOS VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE ACORDO COM OS ÍNDICES REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO EMBARGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que rejeitou segundos Embargos de Declaração, mantendo decisão anterior que limitou a atualização de depósito judicial liberado por alvará aos índices de correção da poupança, afastando a incidência de juros, apesar da previsão expressa no Contrato n. 23/2018, celebrado entre o TJMT e o Banco do Brasil.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão do Juízo de origem quanto à contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão que julgou os primeiros Embargos de Declaração; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados judicialmente devem ser atualizados com base na cláusula contratual que prevê a aplicação cumulativa de correção monetária e juros, conforme a remuneração da caderneta de poupança.

III. Razões de Decidir

3.

A cláusula 4ª do Contrato n. 23/2018, firmado entre o TJMT e o Banco do Brasil, determina expressamente que os depósitos judiciais serão “corrigidos e acrescidos de juros,
pro rata die
”, com base nas condições da caderneta de poupança, não havendo margem para interpretação restritiva que exclua a incidência de juros.

4.

A interpretação sistemática da cláusula contratual, à luz da hermenêutica contratual, impõe o reconhecimento de que a remuneração deve ser composta por dois elementos distintos: correção monetária e juros, ambos cumulativamente aplicáveis.

5.

A devolução do valor de R$ 21.652,20, em dezembro de 2021, atualizado em apenas 4,5% sobre o valor original de R$ 20.718,87 bloqueado em maio de 2011, revela aplicação incompleta dos critérios contratuais, sendo notoriamente inferior à remuneração histórica da poupança no mesmo período.

6.

A decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os segundos Embargos de Declaração com base em argumento formalista, ignorando contradição patente entre o reconhecimento contratual da incidência de juros e a manutenção da decisão que aplicou apenas correção monetária.

7.

A responsabilidade pela correta aplicação dos índices de atualização monetária e de juros não pode ser delegada exclusivamente ao sistema SISCONDJ, incumbindo ao Magistrado a supervisão e a correção dos cálculos sempre que constatado prejuízo material à parte.

8.

A Súmula 179 do STJ impõe à instituição financeira depositária o dever de remunerar os valores em depósito judicial conforme pactuação contratual com o tribunal, o que inclui a aplicação dos critérios de atualização da poupança.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece o direito à aplicação integral da remuneração prevista em contratos firmados entre tribunais e instituições depositárias, incluindo a incidência de juros e correção monetária cumulativamente.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que prevê a correção monetária e a incidência de juros
pro rata di
e sobre depósitos judiciais deve ser aplicada integralmente, conforme as condições de remuneração da caderneta de poupança.

2.

A omissão judicial em sanar contradição entre fundamentação e dispositivo de decisão que reconhece cláusula contratual e aplica critério diverso caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

3.

É dever do Magistrado zelar pela correta atualização dos valores depositados judicialmente, não podendo delegar irrestritamente tal responsabilidade a sistema automatizado.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.177/1991, art. 12, com redação da Lei nº 12.703/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1615970/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.06.2023;
STJ, Súmula 179; TJMT, Apelação Cível nº 0044470-25.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.06.2021, DJe 06.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bracauto Auto Peças e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0012679-92.2001.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou os segundos Embargos de Declaração, mantendo decisão anterior que limitou a atualização do valor liberado por alvará judicial apenas aos índices de correção monetária da poupança, afastando a incidência de juros.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional, ao não sanar contradição manifesta constante da decisão que julgou os primeiros Embargos de Declaração, que, embora tenha reconhecido expressamente a cláusula contratual que prevê a incidência de correção monetária e juros, rejeitou os embargos mantendo decisão que aplicava apenas a correção.

Expõem que o valor bloqueado desde maio de 2011 (R$ 20.718,87 – vinte mil e setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) foi devolvido em dezembro de 2021, sem a devida integralidade, resultando em prejuízo patrimonial expressivo.

Asseveram que a cláusula 4ª do Contrato n. 23/2018, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e o Banco do Brasil, expressamente prevê que os depósitos judiciais serão corrigidos e acrescidos de juros,
pro rata die
, nas mesmas condições de remuneração incidentes sobre a caderneta de poupança.

Diante desses argumentos, requerem a reforma da decisão recorrida para que seja determinado ao Juízo de origem que proceda à correção da atualização dos valores liberados, com base na cláusula contratual aplicável, assegurando-se a incidência de correção monetária e juros, cumulativamente.

Em suas contrarrazões, a parte agravada afirma que a decisão combatida está em harmonia com a legislação e, por isso, deve ser mantida, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 305995894).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, Brecauto Auto Peças Ltda. e Outros insurgem-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os segundos Embargos de Declaração, opostos contra decisão que indeferiu pedido de complementação de atualização de valores depositados judicialmente.

Denota-se dos autos de origem que a controvérsia origina-se da Execução Fiscal, ajuizada em 2001, pelo Estado de Mato Grosso, em face da empresa agravante e de seus sócios.

Durante o curso processual da referida ação, em 11 de maio de 2011, foi efetivado bloqueio judicial, via sistema
BacenJud
, do valor de R$ 20.718,87 (vinte mil e setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), em conta de titularidade da sócia Nouhad Chucrallah Nasr Ghattas.

Posteriormente, em fevereiro de 2021, o Juízo de primeira instância prolatou a sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pela Agravante, reconhecendo a nulidade do bloqueio, por ter sido realizado antes da citação da Executada, além de declarar a ocorrência de prescrição intercorrente e, em razão disso, extinguir a Execução Fiscal.

A sentença determinou, expressamente, a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado de forma “devidamente atualizada”.

Contudo, quando da efetiva liberação dos valores em dezembro de 2021, por meio do alvará eletrônico, foi disponibilizada à Agravante a quantia de R$ 21.652,20 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), o que representa atualização de 4,5% sobre o valor original, por um período superior a dez anos.

Inconformada com o montante liberado, a Agravante peticionou nos autos, impugnando o valor e requerendo a complementação com base no Contrato n. 23/2018, firmado entre este Egrégio Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil (id. 304647859 – fls. 87/90).

O Juízo de primeiro grau, na decisão de setembro de 2022 (id. 304647859 – fls. 91/92), indeferiu a metodologia de cálculo proposta pela Recorrente, afirmando que a remuneração deveria seguir exclusivamente os índices da Caderneta de Poupança, sem mencionar a incidência de juros.

Dessa feita, a Agravante opôs os primeiros Embargos de Declaração (id. 304647859 – fls. 93/95), argumentando que o próprio contrato invocado previa expressamente a incidência cumulativa de correção monetária e juros (id. 304647859 – fls. 96/112).

Na decisão de março de 2024, o Juízo singular transcreveu literalmente a cláusula contratual que previa “depósitos judiciais serão corrigidos e acrescidos de juros”, mas manteve inalterado o ato decisório anterior, criando manifesta contradição interna entre fundamentação e dispositivo (id. 304647859 – fls. 114/116).

Novos embargos de declaração foram opostos (id. 304647859 – fls. 117/122), apontando especificamente essa contradição insanável.

Assim, foi prolatada a decisão aqui agravada, que rejeitou os segundos Embargos, sob o fundamento de que não poderiam versar sobre vícios da decisão originalmente embargada, mas apenas sobre a decisão que julgou os primeiros aclaratórios (id. 304647859 – fls. 133/135).

A Agravante, portanto, postula o reconhecimento da nulidade da decisão, por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a aplicação integral do Contrato n. 23/2018, para determinar a remuneração completa do depósito judicial mediante correção monetária e juros conforme parâmetros da poupança.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à correta interpretação e aplicação do Contrato n. 23/2018, firmado entre este Tribunal de Justiça e o Banco do Brasil, no que pertine à remuneração dos depósitos judiciais.

Consigna-se, por oportuno, que o STJ editou a Súmula 179, que preceitua:
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

Assim, analisada a cláusula 4ª do referido instrumento, constata-se que estabelece, de forma textualmente inequívoca, que
“os depósitos judiciais serão corrigidos e acrescidos de juros, ‘pro rata die’, conforme disposição legal, nas mesmas condições de remuneração incidentes sobre a Caderneta de Poupança ou outro índice que venha legalmente a ser estabelecido para os depósitos judiciais
”. (Id. 304647859 – fls. 96/112).

Com efeito, confere-se que a redação contratual não comporta interpretações dúbias ou restritivas, pois o emprego da conjunção aditiva “e” entre os termos “corrigidos” e “acrescidos de juros” demonstra inequivocadamente que a remuneração é composta por dois elementos distintos e cumulativos: a correção monetária, destinada a preservar o poder aquisitivo do capital, e os juros remuneratórios, que constituem a contraprestação pelo uso do dinheiro ao longo do tempo.

Importante consignar, ainda, que a referência às “condições de remuneração incidentes sobre a Caderneta de Poupança” não exclui qualquer dos componentes, mas estabelece o parâmetro para ambos.

Sabe-se que se tem como princípio basilar da hermenêutica contratual que as cláusulas devem ser interpretadas de forma a produzir efeitos, não para esvaziá-las de conteúdo.

A interpretação que suprime a incidência dos juros, além de violar a literalidade do texto, desvirtua a própria natureza da remuneração elegida como paradigma.

A poupança, notoriamente, é remunerada pela conjugação de correção monetária (Taxa Referencial) e juros (0,5% ao mês ou percentual da SELIC, conforme o cenário econômico vigente).
[1]

Ao estipular a aplicação das “condições da poupança”, o contrato determinou que ambos os componentes fossem observados.

A análise dos elementos fáticos revela que o valor original de R$ 20.718,87 (vinte mil e setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), bloqueado em maio de 2011, foi liberado em dezembro de 2021 pelo montante de R$ 21.652,20 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), representando variação nominal de apenas 4,5% durante um período superior a dez anos.

Vê-se que referido índice se mostra manifestamente incompatível com o rendimento histórico da Caderneta de Poupança no período compreendido entre 2011 e 2021
[2]
.

A discrepância evidencia que a atualização aplicada considerou apenas uma correção parcial, ignorando completamente o componente de juros expressamente previsto no instrumento contratual.

Verifica-se, outrossim, que a decisão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração incorreu em contradição interna manifesta ao transcrever literalmente a cláusula contratual que fundamentava a pretensão da Agravante, reconhecendo que os depósitos deveriam ser “corrigidos e acrescidos de juros”, para, em seguida, manter inalterada decisão anterior que aplicava exclusivamente correção monetária.

Essa incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo caracteriza vício que deveria ter sido sanado pelos segundos Embargos de Declaração, não sendo admissível a recusa em apreciá-los sob pretextos meramente formalistas.

De outro norte, o argumento de que a responsabilidade pelo cálculo é exclusiva do sistema SISCONDJ não prospera, visto que compete ao Magistrado, condutor do processo e garantidor do cumprimento de suas decisões, zelar pela correção dos atos praticados, incluindo os cálculos de atualização de valores.

Dessarte, quando demonstrado erro no cálculo que resulta em prejuízo material à parte, o Juiz tem o dever funcional de determinar sua retificação, não podendo delegar irrestritamente tal responsabilidade ao sistema automatizado.

Deveras, a jurisdição não pode ser exercida por algoritmos, mas por pessoas investidas de competência legal para tanto.

Como é cediço, os depósitos judiciais devem ser remunerados integralmente conforme os contratos firmados entre os Tribunais e as instituições financeiras depositárias.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TRIBUTO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL LOCAL E O BANCO DO BRASIL. REMUNERAÇÃO IDÊNTICA AOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PELO MENOS EM RELAÇÃO AOS 30% DOS VALORES DEPOSITADOS QUE NÃO SÃO REPASSADOS AO MUNICÍPIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 376 DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA DE LEI LOCAL APENAS APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão recorrido explicitou que o
Banco do Brasil informou a sistemática de remuneração dos depósitos judiciais, que seria exatamente a mesma dos depósitos de poupança (remuneração básica pela TR + remuneração adicional de juros de (a) 0,5% ao mês enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou (b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos
). Se a remuneração dos depósitos de tributos municipais no Banco do Brasil é a mesma daquela fixada para a poupança (art . 12 da Lei n. 8.177/1991, com redação dada pela Lei n. 12 .703/2012), o acórdão recorrido de fato não explicou porque o ato infralegal (Convênio celebrado entre o TJ e o BB consubstanciado no Aviso TJ/CGJ n. 19/2013) deveria prevalecer sobre os arts. 3º, § 2º, das Leis Municipais n. 5 .150/2010 e 6.025/2015, os quais, segundo alega a recorrente, impõem a adoção da Taxa Selic na remuneração dos depósitos judiciais relativos a tributos municipais, pelo menos em relação aos 30% dos valores depositados que não são repassados ao município, integrando Fundo de Reserva destinado a garantir a restituição dos valores ao depositante em caso de lograr êxito na lide que deu origem ao depósito. 2. O Tribunal de origem incorreu em omissão/contradição/obscuridade ao aplicar a norma infralegal que, de fato, traz referências à Taxa Selic (idêntica à remuneração legal aplicável à poupança), sem esclarecer, ou melhor, sem se aprofundar na análise requerida nos embargos de declaração pela parte embargante sobre a necessidade de que, ao menos 30% dos depósitos - nos termos da legislação local ventilada - deveriam ser remunerados pela Taxa Selic (e não pela simples remuneração dos depósitos de poupança) . Nesse sentido, é de se reconhecer a deficiência na prestação jurisdicional e a consequente violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Ressalte-se que a ausência de manifestação da Corte a quo sobre tais questões inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a elas, sobretudo porque sua análise, na hipótese, demandaria exame de legislação local, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do STF . 3. A exigência do acórdão que julgou os embargos de declaração no sentido de aplicar o art. 376 do CPC, que exige prova de direito local por quem o alega, contraria o próprio dispositivo legal, consoante alegado pela recorrente nas razões recursais, eis que tal dispositivo dispõe expressamente que a prova do direito local deve ocorrer "se assim o juiz determinar", o que não teria ocorrido na espécie, de modo que, antes de negar o direito local à recorrente, deveria a Corte a quo lhe oportunizar tal prova, consoante a redação literal do dispositivo, o que reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração. 4 . Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para acolher a preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e anular o acórdão proferido nos embargos de declaração, determinando novo julgamento para enfrentar expressamente as questões postas acima. (STJ - AgInt no AREsp: 1615970 RJ 2019/0334330-0, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (grifei)

Igualmente, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REVOGADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 179 STJ – O ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO QUE RECEBE O DINHEIRO, EM DEPÓSITO JUDICIAL, RESPONDE PELO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVA AOS VALORES RECOLHIDOS. Não obstante, analisando detidamente os autos, se constata que realmente o Juízo de Origem não considerou a atualização do valor depositado, se furtando a abater apenas o valor originário depositado em 2011. Conforme precedente da Súmula 179, “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.” . Isto posto, seria necessário que fosse considerado e apurado o valor atualizado e corregido, do valor depositado, para se chegar ao montante real remanescente. Recurso Provido, Sentença Revogada. (TJMT 00444702520148110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021).

Desse modo, constata-se que deve ser aplicado integralmente o Contrato n. 23/2018 na atualização do depósito judicial, com a incidência cumulativa de correção monetária e juros, conforme as condições de remuneração da Caderneta de Poupança vigentes entre maio de 2011 e dezembro de 2021.

Logo, deve-se considerar, mensalmente, a incidência da Taxa Referencial como correção monetária e os juros remuneratórios da poupança (0,5% ao mês quando a SELIC for superior a 8,5% ao ano, ou 70% da SELIC ao mês quando esta for igual ou inferior a 8,5% ao ano),
pro rata die
, conforme expressamente estabelecido na cláusula 4ª do Contrato n. 23/2018.

Em vista disso, uma vez apurada a diferença entre o valor devido e o montante já liberado pelo alvará de dezembro de 2021, deverá ser expedido alvará complementar para pagamento do saldo remanescente, devidamente atualizado até a data da efetiva liberação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos sejam encaminhados ao setor responsável pela administração dos depósitos judiciais, a fim de que que proceda ao recálculo do valor de R$ 20.718,87 (vinte mil e setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), bloqueado em 11/05/2011, aplicando cumulativamente correção monetária e juros conforme as condições de remuneração da Caderneta de Poupança vigentes no período compreendido entre maio de 2011 e dezembro de 2021.

É como voto.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca

[2]
https://www.debit.com.br/tabelas/poupanca

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca

[2]
https://www.debit.com.br/tabelas/poupanca

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025